Tribunal: STF
Processo: CC 7778
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O JUÍZO DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para que fosse instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, seria necessário que o Superior Tribunal de Justiça tivesse se declarado competente ou incompetente para conhecer de determinada ação, conforme exige o art. 115 do Código de Processo Civil. 



    2. A Relatora do Conflito de Competência n. 120.972/SP  no Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição constitucional ao examinar conflito de competência lá ajuizado e deferir a medida liminar requerida. 



    3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.